Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 4 MESES E 12 DIAS DEPOIS DO PEDIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O art. 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao processo administrativo no âmbito da Administração do Distrito Federal (Lei Distrital 2.834/2001) dispõe: “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
3. Na hipótese, o requerimento de aposentadoria foi formulado em 4/11/2019 (ID 62484607), seguido de sucessivos despachos de instrução do procedimento (verificação de eventual sindicância, solicitação de informação da biblioteca, sobre quitação patrimonial e licenças médicas). Além disso, foi necessário retificar a averbação do tempo de serviço prestado sob o regime geral de previdência (INSS), o que exigiu a expedição de outro ato e a respectiva publicação, sem a qual a servidora não poderia contar com esse tempo.
4. A concessão da aposentadoria à autora foi publicada em 16/3/2020, 4 meses e 12 dias depois do requerimento, prazo razoável diante dos diversos atos praticados no procedimento administrativo, que não ficou paralisado por inércia da administração.
5. Inexistindo violação ao princípio da duração razoável do processo, o servidor não faz jus à indenização, mostrando-se adequado o pagamento do abono de permanência.
6. Esse é o entendimento das Turmas Recursais: "Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal. 5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII). (Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, DJE: 1/7/2024).
7. No mesmo sentido: Acórdão 1885490, 07023150320248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024.; Acórdão 1894163, 07280755120248070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
9. Sem custas ou honorários.